Tribunal: STF
Processo: HC 115318
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO PROCESSUAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal “somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi exaurida a instância, tendo em vista que não fora interposto agravo regimental contra a decisão monocrática do relator no Superior Tribunal de Justiça. 3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 4. Paciente preso em flagrante delito e denunciado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 5. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.